Tribunal: TJPA
Processo: 0095521-65.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0095521-65.2015.8.14.0006

APELANTE: VERVESON FARLON SEABRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006 – INVIABILIDADE – PROVAS CARREADAS AOS AUTOS APTAS A REVELAR QUE A DROGA ENCONTRADA COM O ACUSADO SE DESTINAVA À DIFUSÃO ILÍCITA.
2
)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
APLICADO QUE SE JUSTIFICA E SE MOSTRA PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, EM FACE DA REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, DIANTE DA CULPABILIDADE REPROVÁVEL DO APELANTE.
3
)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por VERVESON FARLON SEBARA DE SOUZA, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante pleiteou a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para a conduta prevista no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006 ou o redimensionamento da pena-base a si imposta para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sendo que, nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pelo parcial provimento do apelo, apenas no tocante à reanálise da pena-base.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 15/11/2015, por volta das 09h00min, Rosângela Maria da Conceição Seabra e Verveson Farlon Seabra de Souza, ora apelante, foram presos em flagrante delito, na TV. WE 62, Cidade Nova, município de Ananindeua, por estarem em posse de 36 embalagens contendo substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, a importância de R$ 1.274,00 (mil duzentos e setenta e quatro reais), divididos em diversas cédulas e moedas, uma balança digital e um telefone da marca Samsung.

Refere ainda a denúncia que os policiais militares Eron Pinto e Barbosa estavam em ronda pelo local dos fatos quando presenciaram uma discussão entre dois indivíduos próximo ao veículo Chevrolet, modelo Cobalt 1.4 LT, Placa OSX-1860, e foram verificar o que estava ocorrendo quando observaram a denunciada Rosangela Maria da Conceição Seabra sair do carro e chamar um mototaxista e ao observarem o estado de nervosismo da mesma resolveram fazer a abordagem, oportunidade em que encontraram, no interior de sua bolsa, 20 (vinte) embalagens feitas de plástico na cor azul, contendo substância pastoso esbranquiçada, 15 (quinze) embalagens feita de plástico incolores, contendo substância pulvurulenta branca e 01 (uma) embalagem feita de plástico incolor e fita adesiva marrom contendo substância petrificada marrom, bem como a quantia de R$ 1.274,00 (mil duzentos e setenta e quatro reais), uma balança digital e um telefone da marca Samsung, sendo que um dos indivíduos que estava discutindo foi identificado como sendo o denunciado Verveson Farlon Seabra de Souza, o qual afirmou que a droga lhe pertencia, razão pela qual ambos foram presos em flagrante delito.

Referiu, por fim, peça proemial, que o acusado, em seu depoimento perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva, afirmando que sua mãe, a corré Rosângela, não tinha conhecimento de tal fato.

Em razão dos fatos, os acusados foram denunciados e condenados pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido cominado ao recorrente a pena 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do delito.

No que se refere ao pleito de desclassificação para o delito do art. 28, da Lei n.º 11343/03, vê-se que embora o apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório e que a substância entorpecente encontrada se destinava ao seu consumo, insurgem dos autos, estarem comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

A testemunha ERON DE JESUS VALENTE PINTO, policial militar que participou da diligência que culminou na prisão do apelante, em juízo, aduziu,
verbis
: “
Que já havia recebido denúncia por populares e vizinho da Sra. Rosangela; que estava fazendo ronda quando se depararam com o cidadão Verveson discutindo com outro cidadão e resolveu descer da moto para verificar o que estava ocorrendo; que no momento em que desceu viu que Rosangela tentou pegar um mototaxi; que Rosangela estava dentro do carro; que como já tinha recebido denúncias da denunciada e ele estava tentando pegar o moto taxi o soldado a abordou e o depoente segurou a bolsa; que quando pegou a bolsa viu que o semblante da denunciada mudou e notou que havia algo errado e perguntou o que tinha dentro da bolsa e a ré confessou que havia droga e ela foi conduzida a seccional; que a denúncia de populares da área era de que Rosangela fazia tráfico de drogas e não Verveson; que conheceu Verveson no dia e não sabia que era filho dela; que os dois denunciados estavam dentro do veículo; que o veículo era um Cobalt metalizado; que Rosangela estava no banco do carona e Verveson estava dirigindo; que a terceira pessoa estava na via pública e não foi conduzida a delegacia, pois não foi encontrado nada em poder da mesma; que a droga estava na bolsa da denunciada; que parte da droga estava em pequenas porções e uma porção maior; que a droga foi apreendida e encaminhada para delegacia como foi encontrada; que a abordagem foi na SN 24, na Cidade Nova; que não tinha prendido os réus anteriormente; que havia denúncias apenas em relação a denunciada; que os réus não resistiram a prisão. Às perguntas da Defesa: Que e denúncia foi feita por populares na rua; que não havia caderno de anotações na bolsa; que na bolsa havia o documento da ré.”

Ratificando o depoimento supratranscrito, tem-se o relato de ADRIANO DE MELO BARBOSA, também em audiência, que aduziu,
verbis
: “
Que estava na mesma guarnição que o policial Eron; que o réu Verveson estava discutindo com um cidadão na rua e chegaram lá para verificar o que estava ocorrendo; que quando viram os policiais eles ficaram nervosos e a senhora quis pegar um moto taxi para ficar no local; que chamaram a senhora e pegaram a bolsa e constataram que dentro da bolsa havia entorpecente; que Verveson era motorista e Rosangela era passageira; que no momento em que abordava os dois homens sobre a discussão foi o momento em que a ré saiu do veículo e tentou sair do local; que o Cabo Eron foi quem fez a abordagem; que apenas foi revistado a bolsa; que a droga estava dentro da bolsa; que a droga estava em pequenos papelotes; que a droga foi apreendida e apresentada na delegacia; que também foi apreendido dinheiro; que não conhecia os réus; que os réus não resistiram a prisão.”

A corré ROSÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SEABRA FERREIRA, também perante o juízo a quo aduziu, verbis: “Que as acusações feitas contra si não é verdadeira; que a droga não estava dentro da sua bolsa; que estava apenas com uma bolsinha verde com dinheiro no valor de R$1.500,00 e o celular que iria fazer compras; que estava indo para feira de manhã para fazer compras e o vizinho ligou informando que havia um homem querendo entrar na sua casa; que resolveram voltar para casa e quando estavam chegando seu filho encontrou com a pessoa e correu atrás dele; que a pessoa era um vizinho que queria entrar novamente em sua casa; que ficou parada sem ação e chegou os policiais e seu vizinho lhe viu nervosa lhe chamou para pegar o documento do carro; que quando ia saindo com seu vizinho o policial chamou e disse que havia drogas; que quando os policiais os abordaram estavam fora do carro; que seu vizinho estava em uma moto; que o policial disse que a droga estava dentro de seu carro; que desconfiou que seu filho era envolvido com drogas e tinha mandado parar; que não viu a balança no local apenas na delegacia; que na sua casa nunca viu droga; que nega que a droga estava consigo, pois não tem necessidade de vender drogas; que tem um restaurante, é pensionista e possui casas de aluguel; que seus vizinhos sabem que não é envolvido com drogas; que seu filho trabalha no caminhão de carne; que nunca havia sido presa; que não tentou sair com a droga para ajudar seu filho”

Por fim, o apelante, em seu interrogatório judicial confessou que a droga pertencia a si, porém, alegou que seria para seu consumo pessoal.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “trazer consigo”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo (ID 4178511), atestou que a substância apreendida com o acusado,
tratava-se de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína
, pesando 81,647g (Oitenta e um gramas, seiscentos e quarenta e sete miligramas).

Logo, não merece acolhida o pleito de desclassificação do crime em comento para a conduta descrita no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, ressaltando-se que, em juízo, o apelante assumiu a propriedade da droga, muito embora tenha mudado a versão dos fatos narrados em sua oitiva perante a autoridade policial, passando a

afirmar que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal,
todavia, tal alegação se mostra dissociada do acervo probatório colhido, especialmente, em razão da quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente, e ainda, dos maus antecedentes do acusado, o qual já possui condenação transitada em julgado por fato anterior (ID 4178513, pags. 28 e 35), restando demonstrado que o entorpecente com ele apreendido era destinado à difusão ilícita.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

No que se refere ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, verifica-se que apesar do juiz a quo ter cometido alguns equívocos a quando da avaliação das circunstâncias do art. 59, do CP, vê-se que a natureza da droga apreendida (81,647g de cocaína
), à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, constitui elemento que negativa a culpabilidade do agente e justifica a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo

em 07 (sete) anos de reclusão
,
bem como 700 (setecentos) dias-multa,
revela-se justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Vê-se, pois, que embora
o juiz sentenciante tenha reconhecido em favor do acusado a atenuante do art. 65, inciso III, alínea
d
, do CP, confissão espontânea, bem como a agravante do art. 61, inciso I, do referido diploma legal, reincidência – por fato diverso daquele que serviu para macular o antecedente,
ex-vi
ID 4178513
– reduziu a pena em 1/6 (um sexto) e, posteriormente, a agravou no mesmo patamar,
resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta)

dias-multa
, não aplicando a regra prevista no art. 67, do CP, segundo a qual,
“no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.”

Com efeito, sendo ambas as circunstâncias retromencionadas preponderantes, a agravante da reincidência por previsão expressa no art. 67, do CP, e a atenuante da confissão espontânea por envolver a personalidade do agente,
deveriam, portanto, terem sido compensadas, de acordo com a regra do aludido dispositivo legal e o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
firmado em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp 1.341.370-MT,
verbis
:

STJ: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.341.370-MT. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Data do julgamento: 10/04/2013)

Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
, mantém-se o aludido
quantum
, mais benéfico ao réu
, diante da reprimenda correta, que seria 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

O juiz deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, em virtude do apelante possuir condenação transitada em julgado,
o que se mantém, assim como o regime fechado
para início do cumprimento da pena corpórea imposta ao acusado, tendo em vista ser o mesmo reincidente, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 10/10/2023